Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-59.2016.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000481-59.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[A GIMENES DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.301.028/0001-82 (APELANTE), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), A GIMENES DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.301.028/0001-82 (APELADO), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1000481-59.2016.8.11.0015.

Origem
: 6ª VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP.

Recorrente/ Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida/ Recorrente:
A. GIMENES DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA – ME

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
06 a 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos pelas partes contra sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito, declarando a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre os valores das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na fatura de energia elétrica, e condenando o ente público à restituição dos valores pagos indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária pela taxa SELIC a contar do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, considerando a modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986; e (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária na repetição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS (Tema Repetitivo 986), fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõem a base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações com energia elétrica, por integrarem o preço final da operação mercantil.

Na mesma ocasião, o STJ modulou os efeitos da decisão, conforme o art. 927, § 3º, do CPC, estabelecendo que a tese firmada produzirá efeitos a partir da publicação do acórdão embargado (08/09/2022), ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão ou amparadas por liminar vigente até aquele momento.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 06/10/2016 e a liminar foi deferida em 19/10/2016, antes da publicação do acórdão paradigma, encontrando-se pendente de conclusão naquela data, o que autoriza a aplicação da exceção prevista pela modulação do STJ.

Assim, deve ser mantida a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até 28/05/2024, autorizando-se sua inclusão a partir de 29/05/2024, em observância ao Tema 986/STJ.

Quanto à repetição de indébito, conforme a Súmula 162 do STJ, a correção monetária incide a partir de cada pagamento indevido, enquanto os juros moratórios são devidos somente a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do mesmo Tribunal.

No Estado de Mato Grosso, a taxa de juros de mora aplicável à repetição de indébito é de 1% ao mês, conforme o art. 44 da Lei Estadual n.º 7.098/1998, com redação dada pela Lei n.º 7.900/2003, sendo vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

As Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 986, ressalvada a modulação dos efeitos.

É legítima a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até 28/05/2024, quando a parte obteve liminar vigente antes da publicação do acórdão paradigma, autorizando-se a incidência do imposto a partir de 29/05/2024.

A correção monetária na repetição de indébito tributário incide a partir de cada pagamento indevido, e os juros moratórios, à taxa de 1% ao mês, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; LC n.º 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015, art. 927, § 3º; Lei Estadual n.º 7.098/1998, art. 44; Lei n.º 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.692.023/MT, REsp n.º 1.699.851/TO e EREsp n.º 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.03.2023 (Tema 986); STJ, AgRg no REsp n.º 1.408.485/SC; STJ, AgRg no REsp n.º 1.278.024/MG; STJ, Súmulas 162, 166, 188 e 523.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (ID 7009457), que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito.

A sentença declarou, ainda, a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre os valores correspondentes às Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) em relação à unidade consumidora n° 6/701486-3, condenando o Estado à restituição dos valores pagos indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária a serem apurados em liquidação de sentença, com aplicação da taxa SELIC, contados do trânsito em julgado da sentença, observando-se o prazo prescricional.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade da cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação (ICMS), incidindo no valor total da operação de fornecimento de energia elétrica, incluindo as tarifas TUSD e TUST, sob o argumento de que estas compõem o preço final da energia, havendo previsão legal para a respectiva incidência.

Alega, ainda, que a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não se aplica ao caso e que não há enriquecimento sem causa do Fisco a justificar a repetição do indébito.

Por sua vez, a reclamante recorre apenas quanto ao termo inicial da correção monetária, defendendo que esta deve incidir a partir de cada pagamento indevido, conforme a Súmula 162 do STJ, e não do trânsito em julgado da sentença como determinado pelo Juízo de origem.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 787697), manifestou pela suspensão do feito, até que dirimida a questão sob o rito dos recursos repetitivos.

O processo foi sobrestado em razão da afetação da matéria pelo STJ para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986), tendo sido retomado após o julgamento do paradigma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
8/9/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal.
Da decisão, as partes não recorreram
.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

A questão central consiste em verificar: a) a legalidade da inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações com energia elétrica; e b) o termo inicial da correção monetária na repetição do indébito tributário.

A matéria foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido cadastrada como Tema nº 986, com a seguinte questão: "
inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS
".

Em 27/3/2023, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.699.851/TO, o REsp 1.692.023/MT e o EREsp 1.163.020/RS, fixou a seguinte tese: "
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõem a base de cálculo do ICMS sobre operações com energia elétrica
".

Entretanto
, na mesma ocasião,
o STJ decidiu pela modulação dos efeitos do julgamento, nos seguintes termos
: "
Modulam-se os efeitos do presente julgamento, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, para estabelecer que a tese fixada só produzirá efeitos a partir da publicação do acórdão embargado (08/09/2022),
ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até o presente moment
o
".

Nesse passo, o Min. Herman Benjamin consignou:

“A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017”.

Fonte:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=986&cod_tema_final=986

No caso em análise,
a ação foi ajuizada em 6/10/2016
, e a
liminar foi parcialmente concedida em 19/10/2016
, ou seja,
anteriormente à publicação do acórdão embargado (8/9/2022)
, que ainda estava pendente de conclusão naquela data, uma vez que os recursos de apelação interpostos por ambas as partes ainda não haviam sido julgados.

Ressalta-se que consta nos autos qualquer decisão que tenha revogado os efeitos da liminar até o marco final definido na modulação,
motivo pelo qual se aplica a exceção prevista pelo STJ
.

Dessa forma, a tese fixada no Tema 986, em parte,
não
incide no presente caso, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial anteriormente consolidado, no sentido de que não incide ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, conforme precedentes do AgRg no REsp 1.408.485/SC, AgRg no REsp 1.278.024/MG e AgRg no REsp 1.075.223/MG, nos quais se reconhecia que o fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria (energia elétrica) e não o serviço de transporte de transmissão e distribuição de energia elétrica, aplicando-se a Súmula 166 do STJ.

Assim,
considerando a modulação dos efeitos determinada pelo STJ
,
a sentença de primeiro grau, que declarou a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre os valores correspondentes às tarifas TUST e TUSD, deve ser mantida
.

Contudo,
necessário consignar que
,
embora correta quanto ao mérito
,
a sentença deve ser parcialmente reformada para limitar os efeitos da concessão da segurança até 28/5/2024
,
autorizando a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD a partir de 29/5/2024
.

Nesse sentido, o entendimento encontra respaldo em recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os quais aplicaram a modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986. Vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N.º 986. AÇÃO AJUIZADA E LIMINAR DEFERIDA ANTES DE 27 DE MARÇO DE 2017. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DA VINDA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por ente público estadual contra sentença proferida no âmbito de ação declaratória cumulada com repetição de indébito, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) de energia elétrica, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, respeitada a prescrição de cinco anos, e fixando a incidência da modulação dos efeitos firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 986 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, é aplicável a modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 986, em razão da existência de liminar vigente concedida antes de 27 de março de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência consolidada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 986 pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST), quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, por representarem custos operacionais que compõem o valor da operação mercantil.
4. A modulação dos efeitos dessa decisão excepciona os casos em que o contribuinte obteve decisão liminar até 27 de março de 2017, data da publicação do acórdão do Recurso Especial n.º 1.163.020, permitindo que nesses casos o ICMS seja recolhido sem a inclusão das tarifas TUST/TUSD até aquela data. 5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 18 de agosto de 2016 e a liminar foi deferida em 22 de setembro de 2016, período anterior à modificação do entendimento jurisprudencial, fazendo incidir a exceção prevista na modulação dos efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. A decisão de primeiro grau observa corretamente os parâmetros fixados no Tema Repetitivo n.º 986, razão pela qual deve ser mantida. 7. Afastamento da condenação em honorários, nos termos da Lei n.º 9.099/1995 e da Lei n.º 12.153/2009, ante a tramitação do feito nos Juizados Especiais Fazendários.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, conforme decidido no Tema Repetitivo n.º 986 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É válida a exclusão dessas tarifas da base de cálculo do ICMS até 27 de março de 2017 nos casos em que a parte obteve decisão liminar vigente proferida antes dessa data, conforme modulação dos efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n.º 87/1996, artigo 13, § 1º, inciso II, alínea “a”; Código de Processo Civil, artigo 927, inciso III; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n.º 1.692.023/MT, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024 (Tema 986); Superior Tribunal de Justiça, REsp n.º 1.163.020/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma; TJMT, Apelação / Remessa Necessária Cível n.º 0059275-80.2014.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2024; TJMT, Remessa Necessária Cível n.º 0022875-33.2015.8.11.0041, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26.03.2025.

(N.U 1013832-21.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025) (grifei).

Ementa: direito tributário. Apelação cível. Icms sobre energia elétrica. Inclusão da tusd e da tust na base de cálculo. Modulação dos efeitos do tema 986 do stj. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por contribuinte com o objetivo de afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica de unidade consumidora, com liminar concedida em 13.2.2017.

II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica em período anterior ao julgamento do Tema 986 do STJ; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos desse precedente permite a manutenção da segurança concedida até 28.05.2024, com a retomada da tributação a partir de 29.05.2024.

III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, firmou a tese de que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final, nos termos do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996.
4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão para permitir, em favor dos contribuintes com liminar vigente até 27.03.2017, a exclusão das referidas tarifas até 28.05.2024, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986
. 5.
No caso concreto, a impetração ocorreu em 11.2.2017, a liminar foi deferida em 13.2.2017 e não há nos autos decisão que tenha revogado sua eficácia até a data-limite fixada na modulação, o que autoriza o reconhecimento da exceção prevista pelo STJ. 6. A sentença, embora correta quanto ao mérito, deve ser parcialmente reformada para limitar os efeitos da concessão da segurança até 28.05.2024, com a autorização para que, a partir de 29.05.2024, o ICMS incida sobre a TUSD e a TUST
.

IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS é legítima, quando suportadas diretamente pelo consumidor final. 2.
A modulação de efeitos do Tema 986 do STJ admite a manutenção da exclusão dessas tarifas até 28.05.2024, desde que a liminar tenha sido concedida até 27.03.2017 e mantida vigente até a publicação do acórdão paradigma. 3. A partir de 29.05.2024, é válida a incidência do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 986).

(N.U 1003746-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (grifei).

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TUTELA PROVISÓRIA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame. 1. Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, discutindo a incidência do ICMS na base de cálculo da TUSD e TUST. O embargante alegou omissão do acórdão, sustentando que a incidência das tarifas na base de cálculo é plenamente cabível, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão. 2. Saber se há omissão no acórdão embargado quanto à legalidade da incidência do ICMS na base de cálculo da TUSD e TUST, considerando o julgamento do Tema Repetitivo 986 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 986 (REsp nº 1.163.020), decidiu por votação unânime que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a TUSD e a TUST, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo. 4. O tribunal superior realizou modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que até 27 de março de 2017 estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, devendo estes passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986 (29 de maio de 2024). 5. No presente caso, houve concessão de liminar em 11 de julho de 2016, ou seja, antes do marco temporal definido no Tema Repetitivo (27 de março de 2017), razão pela qual deve ser observada a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986.

IV. Dispositivo e tese. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, ressalvada a modulação dos efeitos que
mantém a inexigibilidade do tributo no período compreendido entre a concessão de tutela provisória anterior a 27 de março de 2017 e a publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986 do STJ em 29 de maio de 2024
."

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 986, REsp nº 1.163.020, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/3/2024; TJAM, Apelação Cível: 0641684-69.2017.8.04.0001, Rel. João de Jesus Abdala Simões, j. 2/4/2024; TJSP, Embargos de Declaração Cível: 10108982620168260477, Rel. Maria Olívia Alves, j. 15/7/2024.

(N.U 1010103-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025) (grifei).

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 986). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência de ICMS sobre a TUSD nas faturas de energia elétrica da impetrante.

II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em definir se a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, bem como se a modulação de efeitos fixada no Tema Repetitivo 986 do STJ se aplica ao caso concreto.

III. Razões de decidir.
3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou a tese de que a TUST/TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. 4. Todavia, modulou os efeitos para preservar as decisões judiciais e liminares proferidas até 27/03/2017, permitindo aos contribuintes contemplados a exclusão da TUST/TUSD até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma.
5. No caso, a impetrante obteve liminar favorável antes de 27/03/2017, confirmada pela sentença, o que atrai a aplicação da modulação. 6. Impõe-se, portanto, reconhecer a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS apenas até 29/05/2024, autorizando-se a inclusão a partir de então
.

IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A TUST e a TUSD, quando suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. 2. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que obtiveram decisão liminar favorável até 27/3/2017
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, II; 155, § 2º, IX, b; CPC/2015, arts. 927, III, e 1.040, III; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STF, RE 1041816 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 04.08.2017.

(N.U 1022635-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2025, Publicado no DJE 19/10/2025) (grifei).

Quanto ao recurso da empresa autora, que questiona apenas o termo inicial da correção monetária,
assiste-lhe razão
.

Conforme a Súmula 162 do STJ: "
na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
". Portanto,
a correção monetária deve incidir a partir de cada pagamento indevido
, e não do trânsito em julgado da sentença como determinado pelo juízo de origem.

No que diz respeito aos juros moratórios, conforme a Súmula 188 do STJ, "
os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
".
Neste ponto, a sentença está correta
.

Quanto à taxa de juros aplicável, o STJ firmou entendimento, na Súmula 523, de que "
a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
".

No caso do Estado de Mato Grosso, conforme o art. 44 da Lei Estadual nº 7.098/98, com redação dada pela Lei nº 7.900/03, os juros de mora são fixados em 1% ao mês.

Portanto, na repetição do indébito, a correção monetária deve incidir a partir de cada pagamento indevido, e os juros de mora, à taxa de 1% ao mês, devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROCEDÊNCIA a ambos
, da seguinte forma:
a
)
ao recurso do reclamado
, no sentido de reformar parcialmente a sentença e limitar os efeitos da declaração de ilegalidade da cobrança do ICMS sobre os valores correspondentes às tarifas TUST e TUSD ao período compreendido entre a data de concessão da liminar (19/10/2016) e 28/5/2024, autorizando a cobrança do imposto sobre referidas tarifas a partir de 29/5/ 2024; e
b
)
ao recurso da reclamante
, determinando que a correção monetária incida a partir de cada pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se os juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme a Súmula 188 do mesmo Tribunal, à taxa de 1% ao mês, nos termos da legislação estadual aplicável.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025